Tribunal: TJBA
Processo: 8032216-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032216-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. AUTENTICIDADE.

1.
No exercício de seu poder geral de cautela, o magistrado tem o poder-dever de exigir a apresentação de novo instrumento de mandato quando verificar indícios de não ser autêntica a procuração.

2. Desenhando-se a possibilidade de litigância predatória, a partir do exame da procuração apresentada, do comprovante de residência, dos documentos pessoais e da própria tese deduzida na petição inicial, o juiz pode exigir procuração com firma reconhecida, dentre outras providências, a fim de se certificar quanto à existência de real vontade de litigar e de autenticidade de toda a documentação apresentada.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8032216-23.2024.8.05.0000, em que é agravante PEDRO CONCEIÇÃO DA SILVA e em que é agravada BANCO BMG S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça